Tribunal: TJSP
Processo: 2211613-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Petição inicial - Inépcia – Inocorrência - Petição inicial informa os números da conta corrente e da agência bancária, além de apontar os lançamentos que devem ser esclarecidos pelo Banco-réu - Interesse processual – Presença - Não pretende a autora discutir nesta ação a legalidade das cláusulas avençadas genericamente no contrato, mas sim informações

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Petição inicial - Inépcia – Inocorrência - Petição inicial informa os números da conta corrente e da agência bancária, além de apontar os lançamentos que devem ser esclarecidos pelo Banco-réu - Interesse processual – Presença - Não pretende a autora discutir nesta ação a legalidade das cláusulas avençadas genericamente no contrato, mas sim informações detalhadas sobre lançamentos específicos – Pedido em conformidade com as exigências definidas no julgamento do IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 por esta Corte – Ação procedente em primeira fase - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000276406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2211613-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ADEFIX COLAS
INDUSTRIAIS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Vencido o terceiro julgador que declarará voto., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43182
AGRV.No: 2211613-38.2019.8.26.0000
COMARCA: Diadema
AGTE. : Banco do Brasil S/A
AGDA. : Adefix Colas Industriais Ltda - Epp
DECISÃO DA JUÍZA: Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Primeira fase
Petição inicial - Inépcia Inocorrência - Petição
inicial informa os números da conta corrente e da
agência bancária, além de apontar os lançamentos
que devem ser esclarecidos pelo Banco-réu -
Interesse processual Presença - Não pretende a
autora discutir nesta ação a legalidade das
cláusulas avençadas genericamente no contrato,
mas
sim
informações
detalhadas
sobre
lançamentos
específicos

Pedido
em
conformidade com as exigências definidas no
julgamento
do
IRDR
no
2121567-08.2016.8.26.0000 por esta Corte

Ação procedente em primeira fase - Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão de mérito
que condenou o Banco-réu (ora agravante) a prestar contas relativas aos
lançamentos na conta bancária da autora-agravada.
O recorrente sustenta, preliminarmente, a inépcia da
petição inicial e afirma ser inoportuna a ação proposta pela agravada, cujas
teses são próprias de demanda revisional de contrato.
Recurso processado no efeito suspensivo, com resposta
da agravada, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da
causa.
2.1. É ação de exigir contas fundada em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abertura de conta corrente e o STJ entende que tal ação “não se destina à
revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao
menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o
correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências
duvidosas em sua conta corrente, que justificam a provocação do Poder
Judiciário (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012)” (cf. AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 396.973-PR, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 09-12-2014).
Constou da petição inicial que a autora abriu a conta
corrente no 81637-X, agência 717-X, mantida com o Banco-réu, na qual
foram cobradas taxas nominadas “cobrança de juros” no período entre
janeiro de 2013 a março de 2019 (cf. fl. 1-10 dos autos de origem).
Esta ação foi ajuizada para que o Banco-réu esclareça
como se deu o lançamento dos valores indicados naquelas rubricas.
Assim, a petição inicial não é inepta, pois não houve
formulação de pedido genérico. E da narração dos fatos decorre
logicamente a conclusão: quer a autora obter informações específicas
acerca da origem dos encargos lançados em sua conta corrente.
Aquela peça preenche os requisitos dos arts. 319, 320 e
550, § 1o do CPC/2015 e contém os elementos legais indispensáveis, não
padecendo dos defeitos que a tornariam inepta.
“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia,
quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou a própria prestação jurisdicional” (STJ, 3a T., REsp. 193.100-RS, rel.
Min. Ari Pargendler).
2.2. Presente também o interesse processual da autora,
que decorre da necessidade que ela tem de obter, por meio do processo, a
proteção de interesse primário e substancial, alegadamente lesionado ou
ameaçado de lesão. E a providência solicitada é idônea e está prevista no
ordenamento jurídico. Assim, o recurso ao órgão jurisdicional representa a
solução para a autora, pois ela não dispõe de outro meio para satisfazer o
seu alegado direito.
Enfatize-se que não pretende a autora discutir nesta
ação a revisão de cláusulas contratuais, mas sim informações detalhadas
sobre os lançamentos a débito em sua conta corrente.
Segundo Ovídio A. Baptista da Silva (Procedimentos
Especiais, Aide, Porto Alegre, 1989, p. 158), “todo aquele que, de qualquer
modo, administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas
dessa administração...”. Por sua vez, Adroaldo Furtado Fabrício (cf.
Comentários ao Código de Processo Civil, v. VIII, t. III, Forense, RJ, 1980,
p. 387) esclarece: “Prestar contas significa fazer alguém a outrem,
pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos componentes de
débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo
pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua
inexistência. A natureza dessa relação jurídica pode variar muito; de um
modo geral, pode-se dizer que deve contas quem quer que administre bens,
negócios ou interesses de outrem, a qualquer título.”
A exibição de extratos periódicos não libera o Banco-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu da obrigação de prestar contas ao correntista, pois aqueles documentos
não mostram as contas em forma mercantil.
E, ao contrário do sustentado nas razões recursais, esta
ação não compreende contratos de mútuo, não tendo lugar o recurso
repetitivo do STJ que firmou a tese de que nos contratos de mútuo e
financiamento, o devedor não tem interesse de agir para a ação de
prestação de contas (cf. REsp no 1.293.558/PR, Dje 25/03/2015).
A autora apontou especificamente os lançamentos que
pretende ver justificados, apresentando planilha detalhada embasando o
seu pedido (cf. fls. 20-21 dos autos de origem).
Nesta linha, aliás, o que se observa é o preenchimento
da exigência firmada por esta Corte no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR):
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS IRDR - Ação de prestação de contas ajuizada por
correntista de instituição financeira. Pedido genérico. Tese firmada -
Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas por correntista de
forma vaga e genérica. Necessidade de se apontar na inicial o indicativo
dos lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o período exato
em que ocorreram, com exposição de motivos consistentes que
justifiquem a provocação do Poder Judiciário. Aplicação do caso
concreto: Recurso do banco provido para julgar extinta a ação, sem exame
do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC, invertido o
ônus da sucumbência.” (cf. IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000, rel. Des.
Lígia Araújo Bisogni, Turma Especial - Privado 2, j. 28-3-2017).
Era mesmo caso de procedência da ação de exigir de
contas em sua primeira fase, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44064
Agravo de Instrumento no 2211613-38.2019.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravante: Banco do Brasil s/a
Agravado: Adefix Colas Industriais Ltda epp
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

A autora pretende prestação de contas de
lançamentos feitos, em sua conta corrente a título de juros, no
período de janeiro de 2013 a março de 2019, salientando que não
há nos extratos qualquer demonstrativo analítico, indicando as
medias devedoras, taxas praticadas, se estão de acordo com os
contratos celebrados, se existentem ou não, para que seja possível
aferir os valores cobrados, razão pela qual, deve o Banco
apresentar de maneira clara cada cobrança, acompanhada de suas
formulas, base de cálculos e documentos justificativos e de
pactuação/autorização (fls. 21).
Data máxima vênia, a pretensão contraria o atual
entendimento da jurisprudência.
Não
basta
a
impugnação
genérica
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançamentos em conta corrente, sem a exposição de motivos
consistentes ou descrição de ocorrência duvidosa, que justifiquem
a provocação do Poder Judiciário.
No caso concreto, em última análise, a autora
pretende que o Banco demonstre base contratual para os
lançamentos feitos a título de juros. Ora, em tese, se inexiste base
contratual, a questão deve ser debatida pelas vias ordinárias, com
o objetivo de restituição do indébito em caso de pagamento
indevido ou ação declaratória de inexigibilidade de obrigação, e
por outro lado, se existe base contratual, o tema merece ser
discutido em sede de ação revisional de contrato.
Para fundamentar tal conclusão invoca-se o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR):
"Ação de prestação de contas ajuizada por
correntista de instituição financeira. Pedido genérico. Tese
firmada - Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas
por correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de se
apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram,
com exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário. Aplicação do caso concreto:
Recurso do banco provido para julgar extinta a ação, sem exame
do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invertido
o
ônus
da
sucumbência.

(cf.
IRDR
no
2121567-08.2016.8.26.0000, rel. Des. Lígia Araújo Bisogni,
Turma Especial - Privado 2, j. 28-3-2017).”
Relevante, outrossim, invocar o precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A Quarta Turma, julgamento do AgRg. no
Resp. 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra Maria
Isabel Gallotti, assentou entendimento de que a ação de prestação
de contas ajuizada pelo titular de conta corrente não se destina à
revisão de clausulas contratuais e não dispensa a indicação, na
inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual
busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos
consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta corrente, a
justificar a provocação do Poder Judiciário, o que ocorreu na
espécie” Agint nos EDcl no AREsp 1482876/76. (Agravo Interno
nos Embargos de Declaração No Agravo em Recurso Especial
2019/0109758-5). Relator o Sr. Ministro Raul Araújo (1143 ). 4a
Turma. Data do Julgamento 18/02/2020. DJE 13/03/2020).
Insuficiente, pois, elencar um determinado
período e indicar determinados lançados na conta corrente, para
viabilizar a pretensão de prestação de contas, pois, é necessário
mostrar a existência de motivos consistentes e ocorrências
duvidosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve-se definir o objeto de uma ação de
prestação de contas. Este objeto reside na demonstração "por
meio de cifras da totalidade de operações realizadas em certo
negócio, registrando-se em colunas de débito e crédito todos os
itens, discriminando-os, e apurando-se o valor final positivo, ou
negativo". (Vide Edson Cosac Bortolai, in Da Ação de Prestação
de Contas, Saraiva, 1981, pg. 3).
Assim, a prestação de contas deve ter por objeto
a demonstração objetiva dos lançamentos de crédito e débito
feitos em determinada conta corrente.
Ora, tais informações a requerente já tem, pois,
expressamente indica na petição inicial os lançamentos que
foram feitos pelo Banco.
Não pode ser objeto de uma ação de prestação de
contas a discussão a respeito da adequação e explicitação dos
valores lançados na conta corrente a título de encargos e juros
aplicados pelo Banco, e que é o objetivo essencial da ação
pretendido pela autora.
Tal discussão é alheia ao âmbito de uma
prestação de contas, e insere-se quiçá em tema de possível
controvérsia, em sede de embargos à execução, ação revisional de
contrato, demanda consignatória, declaratória de inexigibilidade
de obrigação, ou repetição de indébito, em hipótese de
pagamento indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se eventualmente, a autora não tem a cópia dos
contratos, que assinou com o Banco o caminho será o pedido de
exibição de documentos, e não prestação de contas.
Ante o exposto pelo meu voto, dava provimento
ao recurso, para julgar improcedente a demanda, condenada a
autora no pagamento de honorários de R$ 5.000,00 , arbitrados
por equidade, com correção desde a publicação do acórdão.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
105A62E8
7
11
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10689838
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211613-38.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.